Tribunal: TJSP
Processo: 2043640-58.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes. Preliminar de nulidade por violação de domicílio e prova emprestada. Inocorrência. Preliminares afastadas. Mérito. Decisão contrária a evidencia dos autos. Não ocorrência. A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes. Preliminar de nulidade por violação de domicílio e prova emprestada. Inocorrência. Preliminares afastadas. Mérito. Decisão contrária a evidencia dos autos. Não ocorrência. A decisão somente pode ser considerada contrária à prova dos autos, se não encontrar fundamento em nenhum elemento probatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Evidenciado o intuito da traficância, através dos depoimentos dos policiais e das demais provas. Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita. Inexistência de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro na decisão. Condenação mantida. Penas e regime criteriosamente fixados. Preliminares afastadas, Pedido revisional indeferido.